Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-64.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007562-64.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), RONALDO SA PEREIRA - CPF: 818.925.862-15 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS – PNEU FURADO. ATRASO NA VIAGEM POR TREZE HORAS. PERÍODO NOTURNO. PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM NA ESTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configura-se dano moral quando há falha no transporte ocasionado por quebra de ônibus na estrada e consequente esperar por mais de 13 horas por resgate, ainda mais no período noturno, o que enseja a falha na prestação do serviço fornecido pela empresa de transporte.

2.
O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

6.
Não há falar em minoração da verba honorária quando ela foi fixada dentro dos parâmetros legais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação de nº
1007562-64.2017.8.11.0002
,
movida por
Ronaldo Sa Pereira

que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais à parte autora acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação

e correção monetária pelo INPC a

partir da sentença. A sentença condenou ainda a parte requerida/recorrente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A parte Apelante requer a reforma da sentença para o fim de reduzir o valor dos danos morais e o valor dos honorários advocatícios fixados.

Ao final pugna pela reforma da sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ronaldo Sa Pereira
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA.

Alegou ter contratado os serviços da ré para transporte de Juína a Vilhena-RO para viagem em 22.09.2017, às 19:00h, com chegada prevista no destino em 23.09.2017, às 00:30h.

Narrou que após trafegar por aproximadamente 70 km, por volta das 22:00h, o ônibus que viajava furou o pneu traseiro e, que após a troca, em razão do pneu não ser compatível com o veículo, só conseguiram rodar mais 70 (setenta) quilômetros.

Diante disso, pela ausência de segurança, ficando na estrada no período noturno e diurno, bem como demora na prestação de socorro há falha na prestação do serviço, motivo pelo que requer a indenização por dano moral.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença objurgada.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

No que se refere à ausência do dever de indenizar, melhor sorte não assiste a empresa recorrente.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor
.

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

A parte apelante não demonstrou a inexistência da falha de prestação de serviço para o fim de excluir a sua responsabilidade conforma prescreve o art. 14, §3º do CDC:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
, apenas limitou-se a afirmar que não existe o dever de indenizar por se tratar o fato do pneu furado circunstância que refoge a sua responsabilidade.

Ocorre que, o argumento da apelante não se sustenta, pois sequer trouxe aos autos elementos que pudessem afastar o direito da parte apelada, de forma que resta evidente a responsabilidade da parte apelante em indenizar a parte apelada.

É incontroverso nos autos que a parte apelada adquiriu a passagem de ônibus com a pretensão de chegar a seu destino no horário normal de viagem, contudo, havendo o imprevisto do pneu furado, no período noturno, sem que a empresa apelante providenciasse a solução eficaz para o problema, foi obrigada tanto a apelada quanto aos demais consumidores permanecerem na estrada por longo período, o que ocasionou muito mais que aborrecimentos, mas sim constrangimentos e humilhação.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de dano moral
,
eis que a apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tem-se que a condenação fixada na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por dano moral, se mostra exacerbado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Nesse sentido, é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível em julgamento que envolve o mesmo caso tratado nestes autos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS – PNEU FURADO – ATRASO NA VIAGEM POR TREZE HORAS – PERÍODO NOTURNO – PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM NA ESTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – RELAÇÃO CONSUMERISTA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Configura-se dano moral quando há falha no transporte ocasionado por quebra de ônibus na estrada e consequente esperar por mais de 13 horas por resgate, ainda mais no período noturno, o que enseja a falha na prestação do serviço fornecido pela empresa de transporte.

Sabe-se que dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

O quantum indenizatório arbitrado este deve ser minorado, para atender a moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

“[...] De acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Precedentes [...]”. (AgInt no AREsp 897.503/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018).

“[...] Não há falar em minoração da verba honorária quando ela foi fixada dentro dos parâmetros legais”. (Ap 27691/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) [...]”. (N.U 1007552-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Dessa forma, nessa parte o recurso deve ser parcialmente provido.

Quanto aos honorários de sucumbência pretende a minoração do valor por ser o feito de simples elucidação.

No caso, observadas as disposições do artigo 85, §2ºdo CPC não importando em minoração do percentual fixado haja vista que observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de maneira que se apresenta razoável o valor fixado.

Acerca da questão já me pronuncieis: “[...] Não há falar em minoração da verba honorária quando ela foi fixada dentro dos parâmetros legais”. (Ap 27691/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) [...]”.

Assim, neste ponto não prosperam as razões da apelante.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso e reformo, em parte, a sentença e reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por dano moral. Mantendo incólume os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024